Tribunal: TJSP
Processo: 1079604-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de improcedência, que condenou o requerente, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa no percentual de 3% sobre o valor da causa. Insurgência do autor.

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito. Cessão de Crédito. Fornecedor de serviço que demonstrou a relação contratual do autor com a cedente e licitude das

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de improcedência, que condenou o requerente, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa no percentual de 3% sobre o valor da causa. Insurgência do autor.

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito. Cessão de Crédito. Fornecedor de serviço que demonstrou a relação contratual do autor com a cedente e licitude das cobranças. Diante do vencimento da dívida, legítima foi a inscrição do nome do devedor no cadastro de maus pagadores, tendo o réu agido no regular exercício de seu direito.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. O autor alterou a verdade dos fatos, utilizando o processo para fim ilegal, consistente no cancelamento indevido da anotação restritiva e indenização por danos morais. Hipótese que se enquadra no disposto no art. 80, II, do CPC, impondo-se a condenação do requerente à multa prevista no art. 81 do mesmo diploma legal. Valor fixado com atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000591578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079604-23.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RAIMUNDO NONATO FERREIRA NEVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FIDC NÃO-PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1079604-23.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
Foro Central - 5a vara Cível
Juiz prolator:
Gustavo Coube de Carvalho
Processo:
1079604-23.2019.8.26.0100
Apelante:
Raimundo Nonato Ferreira Neves (Justiça Gratuita)
Apelada:
Itapeva VII Multicarteira FIDC Não Padronizado
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C.
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO.
Sentença
de
improcedência, que condenou o requerente, por litigância de
má-fé, ao pagamento de multa no percentual de 3% sobre o
valor da causa. Insurgência do autor.
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito. Cessão de
Crédito. Fornecedor de serviço que demonstrou a relação
contratual do autor com a cedente e licitude das cobranças.
Diante do vencimento da dívida, legítima foi a inscrição do
nome do devedor no cadastro de maus pagadores, tendo o réu
agido no regular exercício de seu direito.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. O autor alterou a verdade dos
fatos, utilizando o processo para fim ilegal, consistente no
cancelamento indevido da anotação restritiva e indenização
por danos morais. Hipótese que se enquadra no disposto no
art. 80, II, do CPC, impondo-se a condenação do requerente à
multa prevista no art. 81 do mesmo diploma legal. Valor
fixado com atenção aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade. Recurso não provido.
VOTO No 21835
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 231/233, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes
termos:
“Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e condeno o
autor Raimundo Nonato Ferreira Neves ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, com
juros de mora à taxa legal, contados a partir trânsito em
julgado, ficando suspensa a condenação de sucumbência
nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
O autor procedeu de modo temerário e alterou a verdade
dos fatos, conforme fundamentação acima. Com base nos
artigos 80, inciso II, e 81, caput, do Código de Processo
Civil, reconheço a má-fé processual e condeno-o ao
pagamento de multa em favor do réu, no patamar de três
por cento (3%) do valor atualizado da causa”.
Recorre o autor.
Pretende ver afastada a multa aplicada por litigância
de má-fé.
Assevera que “propôs a presente demanda em razão da
manifesta ilegalidade cometida pela recorrida que inseriu indevidamente seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito, relativamente ao débito oriundo do contrato no
611144860, no valor de R$ 1.736,53, cujo inadimplemento teria se dado em
26/01/2015”.
Sustenta que “para ser reconhecida a litigância de
má-fé é imprescindível a presença de provas robustas e irrefutáveis, pois,
exige prova inconteste de dolo processual da parte, o que não se verificou
in casu”.
Aduz que para a aplicação da multa é necessária a
demonstração dos prejuízos sofridos pela parte contrária, o que não teria
ocorrido.
Afirma ilegitimidade da recorrida para proceder com
a negativação do nome do autor, pois na qualidade de fundo cessionário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não apresentou o contrato de cessão da suposta dívida.
Diz que a requerida não produziu prova acerca da
existência do débito que acarretou a negativação do seu nome.
Alega que “a despeito da Apelada haver apresentado a
proposta de adesão a cartão firmada pelo Autor com a Empresa Cedente, deixou de
trazer aos autos a prova de que o consumidor tenha retirado ou recepcionado a
cédula de crédito em seu domicílio, assim como, deixou de comprovar a realização
do desbloqueio ou a utilização de crédito, especialmente, no valor da negativação”.
Afirma discrepância entre o valor inscrito nos órgãos
de proteção ao crédito e as faturas carreadas pela ré.
Alega que documentos unilaterais não têm o condão
de demonstrar a dívida.
Sustenta tratar-se de dano moral in re ipsa.
Insiste na condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais.
Busca a inversão do julgado, com a fixação de
honorários sucumbenciais na forma do §2o do art. 85 do CPC e majoração
consoante §11 de referido dispositivo legal.
Recurso isento de preparo, tempestivo e processado
sem resposta (fl. 262).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem sintetizou
os elementos trazidos aos autos:
“O autor Raimundo Nonato Ferreira Neves pede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração de inexigibilidade de dívida, com a exclusão
das anotações nos cadastros de proteção ao crédito e a
condenação da ré Itapeva VII Multicarteira Fundo de
Investimentos em Direitos Creditórios ao pagamento de
reparação por dano moral. Alega que não reconhece a
dívida de R$1.736,53, referente ao contrato de final n.
144860.
A tutela antecipada foi indeferida a fls.41.
A ré contestou impugnando a gratuidade processual e o
valor da causa.
No mérito, alega que o valor é devido e refere-se a
compras realizadas perante a empresa Arthur Lundgren
Tecidos S/A, cedente do crédito. Sustenta, ainda, que as
anotações
nos
cadastros
de
proteção
ao
crédito
caracterizam exercício regular de direito do credor, não
fazendo a autora jus à reparação por dano moral (44/73).
Réplica às fls.211/227”.
A sentença não comporta reforma.
É de rigor que se qualifique a relação jurídica havida
entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que o réu se amolda à
definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo 3o da Lei no
8.078/1990, enquanto o autor se qualifica como consumidor, ante o
conceito trazido pelo artigo 2o da mesma legislação protetiva.
Convém esclarecer que é a vulnerabilidade
reconhecida no inciso I do art. 4o da Lei 8.078/90 que justifica a proteção
do consumidor em questão de prova.
Entretanto, tal inversão não é automática, sendo
imprescindível a verossimilhança das alegações do postulante, conforme
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que as alegações do autor não se traduziram
em verossimilhança.
O autor questionou a negativação de seu nome,
referente a suposto contrato de número 611144860, no valor de R$
1.736,53, com vencimento em 26/01/2015 e inclusão em 25/12/2018 (fl.
27).
Em contestação, a requerida afirmou que por meio
de Termo de Cessão de Crédito e outras Aquisições, adquiriu os direitos
creditórios advindos de diversas operações de empréstimos formalizadas
originariamente junto a Artur Lundgren Tecidos S/A.
Alegou ter notificado o requerente, explicando que a
“ausência de notificação do Cedido não implica na ilicitude dos atos de
cobrança efetuados pelo Cessionário, eis que a recomendação do art. 292
do Código Civil se presta exclusivamente a assegurar a liberação do
devedor quanto a obrigação, no caso de pagamento putativo”.
Asseverou que no dia 1 de setembro do ano 2012,
após ter seu cadastro aprovado, o autor celebrou com a cedente um
contrato para a aquisição de cartão de crédito. Aludido cartão teria sido
utilizado por meses consecutivos. As faturas eram regularmente
adimplidas, embora por vezes com atraso e em valor inferior ao devido.
Disse que a partir da fatura com vencimento em
25/1/2015, o requerente deixou de efetuar o pagamento, embora houvesse
compras parceladas e financiamento de crédito pessoal em aberto.
Sustentou ter agido em exercício regular de direito.
Rechaçou os pedidos iniciais, pugnando pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação do autor em litigância de má-fé (fls. 44/73).
Juntou cópia do Termo de cessão (fls. 170/173),
comunicado da Serasa (fls. 174/175), cadastro Cartão Pernambucanas
datado em 1/9/2012 (fl. 180), espelhos da fatura com vencimentos no
período de julho do ano 2013 a abril do ano 2015.
Observa-se que houve pagamentos, ainda que
parciais (fls. 183/204).
Ressalta-se que a fatura vencida em abril do ano
2015 indicava a transferência do saldo devedor no importe de R$1.736,53
(fl. 204), que confere com o valor que constou nos serviços de proteção ao
crédito.
Como explicou a requerida, “após mais de 90 dias o
débito foi liquidado conforme informação de 'Transferência de Saldo devedor' em
fatura, que significa a liquidação do débito por parte das Casas Pernambucanas a
título de cessão, visto que após ocorrida a cessão não poderia mais realizar
cobranças em relação ao débito direitos creditórios são integralmente da ré” (fl.
53).
Observe-se, ainda, que a assinatura aposta no
documento não foi especificamente impugnada em momento oportuno.
Assim, bem concluiu o Juízo:
“O autor alega que não contraiu a dívida anotada nos
cadastros
de
proteção
ao
crédito.
Os
documentos
apresentados pelo réu a fls.176/207, porém, trazem cópia
de termo de cessão do crédito, cadastro e declaração de
conhecimento do contrato de prestação de serviços de
emissão e administração do cartão, assinados pelo autor
(assinatura idêntica aos documentos trazidos na inicial),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
além de cópia de seus documentos pessoais, extratos
bancários e faturas com pagamentos parciais e indicação
de débito compatível com a anotação nos cadastros de
proteção ao crédito.
O pedido, portanto, deve ser rejeitado, já que a anotação
tem substrato negocial suficientemente demonstrado nos
autos, não restando caracterizado qualquer ato ilícito por
parte da ré.
Quanto à falta de notificação prévia da inclusão da dívida
nos cadastros de inadimplentes, incabível também o
pedido indenizatório, porque, além de restar comprovada
a notificação a fls.174/175, encaminhada para o endereço
indicado pelo autor no contrato e comprovante de
residência fornecidos à cessionária (fls.178 e 180), não era
responsabilidade da ré a comunicação da anotação, mas
do mantenedor do cadastro, nos termos da Súmula 359 do
Superior Tribunal de Justiça” (fl. 232).
Consolida-se, assim, a convicção acerca da
existência de relação jurídica entre as partes, bem como a ciência e
anuência do autor com as cobranças realizadas.
O
questionamento
do
demandante
sobre
a
negativação de seu nome não encontra respaldo, uma vez que o requerido
provou satisfatoriamente os fatos extintivos do direito postulado na inicial.
A inscrição do nome do requerente nos órgãos de
proteção ao crédito tem respaldo na utilização do crédito.
Se o réu trouxe aos autos os documentos que
comprovaram a relação contratual e a dívida contraída pela parte autora, a
esta competia, minimamente, demonstrar a quitação do débito.
Diante do vencimento da dívida, legítima foi a
inscrição do nome do devedor no cadastro de maus pagadores, tendo o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agido no regular exercício de seu direito.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
Apelação. Ordinária de indenização cumulada com tutela
antecipada. Contrato bancário. Retenção indevida de
valores na conta corrente da autora que teria causado sua
insolvência.
Inscrição
indevida.
Sentença
de
improcedência. Termo de confissão de dívida, posterior ao
ajuizamento da ação, que reconhece a dívida e legitima o
apontamento restritivo de crédito. Vasta documentação
que comprova a inadimplência da autora e a
renegociação da dívida. Existência de diversos
débitos relativos a vários contratos não impugnados.
Apontamento
legítimo
no
exercício
regular
de
direito. Nome da autora já se encontrava com outros
apontamentos. Súmula 385 do STJ. Sentença mantida.
Recurso improvido.
(Apelação no 0002584-31.2012.8.26.0160, 24a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. Erson de Oliveira, julgado
em 26/06/2014). Grifo nosso.
Responsabilidade civil Declaratória de inexistência de
débito Inscrição em cadastros de inadimplentes Danos
morais. 1. É licita a inscrição de dívida nos cadastros
de inadimplentes pela instituição financeira, quando
demonstradas a regularidade da origem do débito e
a inadimplência de seu cliente. 2. Valer-se o credor
dos instrumentos legais com o escopo de perseguir a
satisfação de seu crédito não constitui abuso no
exercício do direito, por não exceder os limites da
boa-fé, dos bons costumes, da finalidade social ou
econômica do direito. Improcedência da demanda.
Recurso provido.
(Apelação no 0032473-27.2012.8.26.0161, 21a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. Itamar Gaino, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19/05/2014). Grifo nosso.
A insuficiência probatória não pode ser suprida pelo
instituto da responsabilidade objetiva porquanto não fica o autor eximido
do ônus de comprovar minimamente fato constitutivo de seu direito,
conforme preceitua o artigo 333, I, do Código de Processo Civil (art. 373,
I, do Novo Código de Processo Civil Lei no 13.105 de 16 de março de
2015).
Nesses termos, a improcedência da demanda era
mesmo de rigor.
O CPC, art. 77, incisos I e II, impõe às partes e aos
seus procuradores o dever de “expor os fatos em juízo conforme a
verdade”, além de “não formular pretensão ou de apresentar defesa
quando cientes de que são destituídas de fundamento”.
Como observou o Juízo:
“A vinda aos autos de documento que comprova a
contratação das dívidas revela a má-fé do autor, que
alegou falsamente na petição inicial que 'sequer firmou
com a ré obrigação com tais características" (fls.2),
reafirmando em réplica que nega 'a existência de
quaisquer débitos junto à instituição financeira cedente'
(fls.215)” (fl. 232).
Diante dos elementos trazidos aos autos, a
insistência da parte autora no pedido inicial resulta na ocorrência da
litigância de má-fé. Sabia que o contrato e a dívida eram legítimos e, a
despeito disso, promoveu a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Restou, pois, demonstrado que o autor alterou a
verdade dos fatos, utilizando o processo para fim ilegal, consistente no
cancelamento indevido da anotação restritiva e recebimento de
indenização, o que caracteriza litigância de má-fé (art. 80, II, III do Código
de Processo Civil), justificando a aplicação da penalidade do artigo 81 do
mesmo Diploma Legal.
Configurada a litigância de má-fé, impõe-se a
fixação da multa, tendo em vista que a recorrente formulou pretensão
ciente de que destituída de fundamento, insistindo no pleito mesmo em
grau de recurso.
Observa-se, por fim, que o valor fixado pelo Juízo,
de 3% sobre o valor atualizado da causa, não se mostrou excessivo para a
circunstância.
Daí porque se impõe a integral manutenção da r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui
adotados em complemento aos do presente voto.
O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que
dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.
De resto, não se negou vigência a qualquer
dispositivo normativo aduzido, uma vez que o julgador não é obrigado a
responder a todos os argumentos das partes, porém a expor a sua
compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação
(art. 93 da Constituição Federal).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Inaplicável a majoração a que se refere o art. 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§11 do Código de Processo Civil porque não desenvolvido trabalho pela
recorrida em grau recursal.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 113603
Apelação Cível no 1079604-23.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Raimundo Nonato Ferreira Neves
Apelado: Itapeva VII Multicarteira FIDC Não-Padronizados
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Raimundo
Nonato
Ferreira
Neves ajuizou a presente ação contra
Itapeva
VII
Multicarteira
Fundo
de
Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados, a pretexto de que a ré
procedeu à inscrição do seu nome junto
aos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito,
sem
que
existisse
qualquer
relação creditícia entre as partes.
Por ocasião da contestação, a
requerida
afirmou
que
a
aludida
negativação ocorreu de forma regular, em
virtude da cessão do crédito realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com Arthur Lundgren Tecidos S/A. e
Pernambucanas Financiadora S/A. Crédito, Financiamento e Investimento, consoante os documentos de fls.
170/173.
Em que pese os documentos
juntados pela apelada demonstrarem a
existência de relação jurídica entre o
apelante e as mencionadas partes, em
razão
da
contratação
de
cartão
de
crédito, é de todo necessária a prova da
inadimplência
do
consumidor,
apta
a
legitimar a inscrição do seu nome junto
aos cadastros de proteção ao crédito.
Assim,
o
Banco
não
se
desincumbiu do ônus da prova da exigência
do montante que acarretou a inscrição do
nome do autor junto aos cadastros de
inadimplentes.
Ad argumentandum
tantum, o
artigo 290 do Código Civil Brasileiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelece que a cessão de crédito é
ineficaz em relação ao devedor, caso não
seja notificado, para que possa solver a
obrigação ao legítimo credor.
Acerca da matéria, preleciona o
jurista Carlos Roberto Gonçalves:
“Qualquer
dos
intervenientes,

cessionário ou cedente, tem qualidade para efetuar a
notificação. Mas o maior interessado é o cessionário,
pois o devedor ficará desobrigado se, antes de ter
conhecimento da cessão, pagar ao credor primitivo
(CC, art. 929). Se não foi notificado, a cessão é
inexistente para ele, e válido se tornará o pagamento
feito ao decente ”.1 (grifamos)
No caso dos autos, inexistem
provas acerca da referida notificação,
razão pela qual eventual cessão não
possui
qualquer
eficácia
perante
o
requerente.
Nesse sentido vem entendendo
o Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
1 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das Obrigações
Parte Geral. 12a Ed. São
Paulo: Saraiva, 2011. (Coleção Sinopses Jurídicas, v.5). pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO
DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS.
I - A cessão de crédito não vale em
relação ao devedor, senão quando a este notificada.
(...)
III - O objetivo da notificação é informar
ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem
deve ser dirigida a prestação. A ausência da
notificação traz essencialmente
duas consequências:

Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha
prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-
la novamente ao cessionário . Em segundo lugar
permite
que
devedor
oponha
ao
cessionário
as
exceções de caráter pessoal que teria em relação o
cedente, anteriores à transferência do crédito e
também posteriores, até o momento da cobrança
(inteligência do artigo 294 do CC/02).
IV - Recurso Especial a que se nega
provimento”.
2 (grifamos)
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
2 STJ. Resp. no 936.589/SP. 3a Turma. Rel. Min. Sidnei Beneti. J. 08.02.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
dano moral.
Sobre tal tema, leciona Minozzi,
citado por Aguiar Dias e Caio Mário da
Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
3
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com relação à quantificação
da indenização, o jurista Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
3 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.4 (grifamos)
O
autor
sofreu
aborrecimentos,
constrangimentos,
sentimentos e sensações negativas, em
virtude da negativação indevida do seu
nome,
motivo
pelo
qual
faz
jus
à
indenização por danos morais que se
arbitra em R$10.000,00 (dez mil reais),
quantia capaz de mitigar a ofensa e
satisfazer o caráter pedagógico da medida.
4 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalte-se,
outrossim,
que
ainda que a Turma Julgadora entenda que a
negativação ocorreu de forma regular, é
de
todo
descabida
a
condenação
do
recorrente nas penas por litigância de má-
fé.
Isto
porque,
não
restou
demonstrado que o autor tivesse deduzido
pretensão
ou
defesa
contra
texto
expresso de lei ou fato incontroverso,
alterado intencionalmente a verdade dos
fatos, oposto resistência injustificada ao
andamento do processo, procedido de
modo temerário, provocado incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interposto recurso com intuito
manifestamente protelatório, nos termos
do artigo 80 do Estatuto Adjetivo Civil.
Com efeito, o apelante ajuizou a
presente demanda com base no direito que
entendia lhe favorecer, razão pela qual é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de todo descabida a condenação prevista
no caput , do artigo 81 do supracitado
diploma legal.
Sobre o tema, o professor
Cândido Rangel Dinamarco esposou o
seguinte entendimento:
“Não obstante as nobres razões que dão
apoio aos vetos e severas punições com que a lei
disciplina a deontologia processual em relação às
partes, não é lícito levar o dever de lealdade a níveis
extremos, que prejudiquem a efetividade do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente.
(...)
Por isso as situações concretas devem
ser interpretadas com sensata razoabilidade, de modo
a evitar a repressão a condutas que somente revelem
astúcia ou espírito de luta, sem transbordar para o
campo do excesso. Como em todo combate, reprimem-se
os golpes baixos mas sem golpes não há combate.
Golpes leais não são reprimidos.” 5
A respeito da matéria, já se
5DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil. v. II. 3a ed.
São Paulo: Malheiros. 2003. pág. 306.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pronunciou a jurisprudência:
“A
aplicação
de
penalidades
por
litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente
identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune
indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente
protegidos (ação e defesa)” 6.
PELO
EXPOSTO ,
o voto dá parcial provimento ao recurso para
JULGAR PARCIALMENTE
PROCEDENTE a
ação proposta por RAIMUNDO NONATO
FERREIRA
NEVES
contra
ITAPEVA
VII
MULTICARTEIRA

FUNDO
DE
INVESTIMENTO

EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, para
os fins de declarar inexigível o débito
descrito na exordial, bem como determinar
a exclusão do nome do autor do rol dos
inadimplentes.
A ré também pagará, a título da
indenização por danos morais, o montante
6 STJ. Recurso Especial no 906.269. 3a Turma. Min. Rel. Gomes de Barros. J. 16.10.07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido
dos juros moratórios, desde a data da
negativação
e
correção
monetária,
a
partir do arbitramento, nos termos da
Súmula no 362 do Superior Tribunal de
Justiça.
Por fim, a recorrida arcará com
as
custas
processuais
e
honorários
advocatícios, que se arbitra em 15% (quinze
por cento) sobre o valor da condenação,
consoante
os
ditames
contidos
nos
parágrafos 2o e 11, ambos do artigo 85 do
Estatuto Adjetivo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
11BE0823
13
22
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
11C265F6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1079604-23.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.